Tribunal: TCU
Processo: 033.621/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em cumprimento à determinação do Acórdão 9.533/2019-TCU-2a Câmara (Peça 2), prolatada no bojo do TC 002.089/2018-1, em desfavor de Viviane Cristina Pereira Alves, como então servidora do INSS, além de Tatiele Pestana Catarino e Adalgiso Pessoa de Abreu, diante da indevida habilitação e concessão dos benefícios previdenciários, resultando na subsequente produção do dano ao erário sob o valor histórico de R$ 856.913,95.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em cumprimento à determinação proferida pelo Acórdão 9533/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 2), ao apreciar a pensão civil no bojo do TC Processo 002.089/2018-1 , diante da indevida habilitação e concessão dos benefícios previdenciários, resultando na responsabilização pela subsequente produção do dano ao erário em desfavor de Viviane Cristina Pereira Alves, como então servidora do INSS, além de Tatiele Pestana Catarino e Adalgiso Pessoa de Abreu; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Viviane Cristina Pereira Alves, além de Tatiele Pestana Catarino, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, sem prejuízo de assinalar a conduta dolosa de todos os responsáveis na prática da aludida fraude contra o INSS; 9.2. julgar irregulares as contas de Viviane Cristina Pereira Alves, pelo nome de solteira, ou Viviane Cristina Alves Salatino, pelo nome de casada (CPF XXX.080.358-XX), além de Tatiele Pestana Catarino e Adalgiso Pessoa de Abreu, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, abatendo os eventuais valores já porventura restituídos, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 04/01/2007 3.273,67 04/01/2007 2.338,34 04/02/2007 2.338,34 04/03/2007 2.338,34 04/04/2007 2.338,30 04/05/2007 2.404,98 04/06/2007 2.404,98 04/07/2007 2.404,98 03/08/2007 2.404,98 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.